Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001060-26.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. I – CASO EM EXAME 1. Seis apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou quatro réus como incursos na prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput e 180, § 1o; três réus pelo delito do art. 180, § 1o, e um réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 288, caput; 180, § 1o e 299, todos do CP. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) A suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) a existência de estabilidade e permanência, a configurar o delito de associação criminosa; (iii) o desconhecimento da origem ilícita dos bens receptados; (iv) a desclassificação das condutas para a modalidade simples ou culposa; (v) o afastamento dos maus antecedentes; (vi) o reconhecimento da confissão espontânea; (vii) o reconhecimento da continuidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. 3.1. No caso, restou demonstrado que os apelantes, em maior ou menor grau, aderiram ao propósito delituoso, de forma permanente e estável, estando claramente estabelecida a responsabilidade penal de cada um dos envolvidos pelas provas materiais e depoimentos apresentados durante o processo, configurando o crime autônomo do art. 288, caput, do Código Penal. 4. Inviável o pleito absolutório, quando cabalmente comprovado o dolo na conduta de inserir dados falsos em documentos fiscais, incorrendo no delito do art. 299 do Código Penal. 5. Para a configuração da receptação qualificada, prevista no § 1o do art. 180 do CP, é suficiente a existência do dolo eventual, punindo-se o agente que, por sua própria condição de comerciante ou industrial, deveria saber tratar a coisa de produto de crime, hipótese dos autos. 5.1. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos evidenciam a consciência do agente da origem ilícita do bem encontrado em seu poder. 6. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 7. Incide a atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), em caso de reconhecimento parcial dos fatos em juízo. 8. Ainda que o flagrante seja único, se consumados os delitos em momentos distintos, tendo o agente desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, não se aplicando o instituto da continuidade delitiva. IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 288, caput; art, 180, § 1o; art, 180, caput; art. 299; 65, III, d. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020; STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017; TJDFT, Acórdão 1881468, 0702063-61.2023.8.07.0007, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1903399, 0711283-20.2022.8.07.0007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1881463, 0701739-20.2022.8.07.0003, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1614440, 07135241920218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022; Acórdão 1868306, 07088307620238070020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024. O recorrente alega violação aos artigos 41 e 386, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Destaca que possuía um contrato de emprego na distribuidora de bebidas e não tinha ciência da origem ilícita da mercadoria. Subsidiariamente, argumenta pela desclassificação da receptação qualificada para a receptação culposa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e de diversas cortes estaduais. Insurge-se, ainda, contra a utilização de condenação por um crime que ocorreu há treze anos para fins de maus antecedentes e contra a fixação do regime inicial semiaberto. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido violados ou interpretados de forma divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 41 e 386, ambos do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às insurgências contra a utilização de condenação por um crime que ocorreu há treze anos para fins de maus antecedentes e contra a fixação do regime inicial semiaberto. Com efeito, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever as conclusões a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021